Tribunal: TCU
Processo: 030.236/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9852/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.236/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Soares Reis (XXX.470.872-XX); Amanda Fernandes Silva de Oliveira (XXX.468.602-XX); Andredy Murilo Trindade Amorim (XXX.554.892-XX); Denise Maues de Oliveira Lobato (XXX.210.102-XX); Diego Rogerio da Conceicao Pereira (XXX.089.612-XX); Elizeu Maciel da Conceicao (XXX.730.312-XX); Luciano Pereira dos Santos (XXX.902.592-XX); Michel Cunha de Oliveira (XXX.268.762-XX); Nicolas Pinto Cardoso (XXX.254.622-XX); Renata Mira Cavallero de Queiroz (XXX.472.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.